Tribunal: STM
Processo: 7000519-86.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão de Juiz Federal da Justiça Militar que indeferiu o pedido da defesa para que o Ministério Público Militar se manifestasse sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e em tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do STM, que afastam a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP é aplicável na Justiça Militar da União e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a oferecer tal acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e na tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do STM.
4. O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, que atua como legitimado ativo, avaliando, em cada caso, o cabimento do acordo.
5. O ANPP não configura direito subjetivo do acusado, sendo um instituto despenalizador cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, que possui discricionariedade regrada.
6. Não compete ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 2. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno. 3. A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14; Lei nº 9.605/98, art. 41; CPM, art. 9º, III, “a”; CPM, art. 268; Lei nº 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula 18; STM, IRDR Nº 7000457- 17.2023.7.00.0000; STJ, Recurso em Habeas Corpus; STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000519-86.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DIMAS CARLOS DIAS DE SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", ANTE A INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER ILEGALIDADE QUE A JUSTIFIQUE. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000519-86.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: DIMAS CARLOS DIAS DE SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão de Juiz Federal da Justiça
Militar que indeferiu o pedido da defesa para que o Ministério Público Militar
se manifestasse sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão na Súmula 18 do
Superior Tribunal Militar e em tese fixada em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do STM, que
afastam a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, independentemente
da condição de civil ou de militar do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP é aplicável na Justiça
Militar da União e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a
oferecer tal acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, conforme entendimento
consolidado na Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e na tese fixada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do STM.
4. O oferecimento do ANPP constitui faculdade do Ministério Público, que atua
como legitimado ativo, avaliando, em cada caso, o cabimento do acordo.
5. O ANPP não configura direito subjetivo do acusado, sendo um instituto
despenalizador cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de
acusação, que possui discricionariedade regrada.
6. Não compete ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte
o acordo de não persecução penal.
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto
no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado. 2. Compete ao membro do Ministério Público oficiante,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos
requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno. 3. A possibilidade de
oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao
Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 4. Não
cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo
de não persecução penal.”
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código
Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A,
caput, incisos I a V e §§ 1º a 14; Lei nº 9.605/98, art. 41; CPM, art. 9º, III, “a”;
CPM, art. 268; Lei nº 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula 18; STM, IRDR Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000; STJ, Recurso em Habeas Corpus; STF, HC 185913,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARAES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, ante a
inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor do Sr. DIMAS CARLOS
DIAS DE SOUZA, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª CJM, que indeferiu a
solicitação defensiva, afastando a aplicação do ANPP e determinando o prosseguimento da
Ação Penal Militar sem encaminhamento dos autos ao Ministério Público Militar e/ou à
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (Evento 1, Docs. 1 e 2).
Em razão do decisório, busca, com o presente writ, o deferimento da liminar:
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – DA LIMINAR
A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada na
presente. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação e a incidência do periculum in mora reside na manutenção de decisum
evidentemente contrário ao encaminhamento de proposição ou não, mas sempre
fundamentada do Acordo de Não Persecução Penal no estritos limites da lei processual,
quando evidentes todas as características de admissibilidade, ao completo arrepio das
garantias constitucionais e convencionais processuais e reiteradas decisões do E. STF.
Eventuais resistências da JMU quanto à aplicabilidade do instituto estão superadas diante da
autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, espera seja concedida medida liminar para que seja determinada remessa dos
autos ao MPM/ Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a fim de que haja o
processamento adequado e oferta do ANPP.
No mérito, requer que:
V – DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS
(...) concedida a presente ordem, confirmando a liminar que, por medida de justiça
urgentíssima, certamente será concedida, para que seja determinado encaminhamento ao
MPM/ Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a fim de que haja o processamento
adequado e oferta do ANPP.
O Dr. CELSO VIEIRA DE SOUZA, Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª CJM,
em despacho datado de 31/7/2025, assim decidiu (Evento 1-Decisão 2):
(...)
Com relação ao pedido da defesa para abertura de vista à promotoria para manifestaçãoão
sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, o instituto não tem aplicabilidade na
Justiça Miliar da União, consoante Súmula 18 do Superior Tribuanal Militar e recente decisão
vinculante do e. STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000, que na parte final de sua ementa, em seu ponto 10, fixa:
"A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória,
é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”.
(acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de fevereiro de 2025) grifo nosso.
Ou seja, a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da Justiça
Militar da União no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em contrário do e.
Supremo Tribunal Federal no caso concreto ou mesmo em sede de súmula vinculante. Desse
modo, fica indeferido o pedido da defesa neste ponto.
Em 6/8/2025, indeferi a liminar requerida, por entender que o pedido se
confunde com o próprio mérito do presente writ e por não vislumbrar a presença
do periculum libertatis (Evento 8-DESPADEC1).
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na oportunidade, solicitei as informações de estilo ao Juízo da 4ª CJM, bem
como a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) na condição de custos
legis (Evento 8-DESPADEC1).
Em 8/8/2025, vieram as informações requisitadas ao Juízo da 4ª CJM, nos
seguintes termos (Evento 14):
(...)
Num breve retrospecto do aludido feito, temos que foi ofertada denúncia em desfavor do
acusado, dando-o como incurso na prática do crime descrito no artigo 268 do Código Penal
Militar. A denúncia foi recebida por este Juízo em 25 de junho de 2025.
O acusado foi devidamente citado, consoante certidão anexada no evento 7 da Ação Penal
Militar.
Foi apresentada resposta à acusação (evento 12 da APM), na qual a Defensoria Pública da
União requereu que fosse o Ministério Público Militar intimado para se manifestar sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, pugnando, no caso de recusa pelo
MPM, pela aplicação do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Este signatário, com fundamento na recente decisão vinculante do e. STM no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18
do e. Superior Tribunal Militar, assim rejeitou o pedido:
"Com relação ao pedido da defesa para abertura de vista à promotoria para manifestação
sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, o instituto não tem aplicabilidade na
Justiça Miliar da União, consoante Súmula 18 do Superior Tribuanal Militar e recente decisão
vinculante do e. STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000, que na parte final de sua ementa, em seu ponto 10, fixa:
"A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória,
é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”.
(acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de fevereiro de 2025) grifo nosso.
Ou seja, a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da Justiça
Militar da União no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em contrário do e.
Supremo Tribunal Federal no caso concreto ou mesmo em sede de súmula vinculante.
Desse modo, fica indeferido o pedido da defesa neste ponto."
Foi designada data para instrução, data esta prevista para o dia 11 de setembro de 2025,
para a inquirição de testemunhas e possível interrogatório do acusado.
Esse é o quadro processual até o momento.
Registro que o tema trazido no presente writ é conhecido na jurisprudência dessa alta corte
castrense, sobretudo por estar sumulado (súmula 18 STM) e também em razão do recente
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, que apontou o não cabimento do instituto do ANPP na seara do direito
militar, decisão com caráter vinculante.
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, verifica-se que o remédio heróico impetrado pela defesa não merece nem mesmo
ser conhecido/admitido, em vista de que, no caso concreto, não houve oferecimento de ANPP
por parte da promotoria, ou seja, o órgão legitimado para formular eventual acordo (parquet
militar) entendeu pelo não cabimento permanecendo silente.
Assim, não há que se falar em autoridade coatora por parte do juízo desta 4ª CJM, eis que
não houve nem mesmo proposta de acordo na situação em exame. Com efeito, o judiciário não
poderia obrigar a promotoria formular tal acordo, eis que o órgão de acusação é quem tem
legitimidade para tal, situação que aponta, smj., para não admissibilidade do writ. (Grifo do
original.)
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO
WETZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pelo deferimento da ordem de Habeas
Corpus (Evento 17).
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional, razão
pela qual deve ser conhecida.
Depreende-se da Denúncia que, in verbis:
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de DIMAS CARLOS DIAS DE
SOUZA, civil, pela prática do crime descrito no art. 41 da Lei nº 9.605/98, c/ art. 9º, III, “a”
do CPM, por haver provocado incêndio em terreno sob administração do 4º Grupo de
Artilharia de Campanha Leve de Montanha, nesta cidade de Juiz de Fora, no dia 04 de agosto
do ano de 2024, por volta das 18h (evento 1, item 1, fls. 1/9).
Naquela data, o civil JAMERSON ANDRADE COUTINHO deixava as instalações da
Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), onde trabalhava como vigilante, quando
percebeu um foco de incêndio no terreno ao redor da fábrica.
Aproximando-se do local das chamas, percebeu que o incêndio se encontrava no terreno do 4º
GAC L Mth, que faz divisa com a área da IMBEL, onde flagrou o ora DENUNCIADO
agachado, com um isqueiro na mão, ateando fogo à vegetação.
Em razão disso, foi acionada a Polícia Militar de Minas Gerais, ocasião em que seus agentes,
ao chegar no local, deram voz de prisão ao flagranteado, ora DENUNCIADO, que acabou
conduzido até o Comando da referida OM para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e
demais providências.
Além do APFD, houve registro dos fatos através de Boletim de Ocorrência (REDS 2024
034782384) e de fotografias, que capturaram imagens da ação do Corpo de Bombeiros, que
também compareceram ao local do incêndio (e apagaram as chamas (evento 1, item 1, fls.
22/33).
Houve perícia no local dos fatos e nos objetos apreendidos, sendo que o Laudo nº 005/2024
(Dano ao Patrimônio/Incêndio), do 35º Pelotão de Polícia do Exército Brasileiro, concluiu
que o isqueiro, submetido a teste de eficiência, não possuía falha mecânica e era capaz de
produzir fogo (evento 27, item 2, fls. 11/50).
Ademais, os peritos consignaram que, ante a falta de isolamento e preservação do local do
incêndio, não seria possível precisar a área sob custódia do 4º GAC L Mth que teria sido
atingida pelo fogo ou responder aos demais quesitos acerca das circunstâncias dos fatos,
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dentre eles aqueles referentes à quantificação do dano.
Não obstante o resultado da perícia técnica, certo é que o ora DENUNCIADO foi preso em
flagrante delito ateando fogo em área militar com um isqueiro.
Ao ser inquirido no curso do APF, o ora DENUNCIADO confessou que havia se valido de um
isqueiro para colocar fogo em área próxima ao Colégio Militar de Juiz de Fora, por motivo
aleatório (evento 1, item 1, fl. 7).
Sendo assim, considerando-se os elementos dos autos, mister concluir que o ora
DENUNCIADO, agindo de forma consciente e livre, foi surpreendido ateando fogo em área
sob administração militar. Diante do exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia o civil DIMAS CARLOS DIAS SOUZA como
incurso nas sanções do art. 268 do CPM (incêndio), requerendo de V.Exa. seja recebida e
autuada a presente peça acusatória, como também citado o acusado para o devido processo e
julgamento, até final condenação, procedendo-se a seu interrogatório e à inquirição das
seguintes testemunhas (...)
No decorrer do processo, foi apresentada resposta à acusação (APM, Evento
12), na qual a DPU requereu que o MPM fosse intimado para se manifestar sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, pugnando pela aplicação do §14
do art. 28-A do Código de Processo Penal, em caso de recusa do MPM.
Verifica-se do despacho datado de 31/7/2025, que o Dr. CELSO VIEIRA DE
SOUZA, Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª CJM (Evento 14), indeferiu, de plano, o pedido
da defesa no tocante ao ANPP:
(...)Com relação ao pedido da defesa para abertura de vista à promotoria para manifestação
sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, o instituto não tem aplicabilidade na
Justiça Miliar da União, consoante Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e recente decisão
vinculante do e. STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000, que na parte final de sua ementa, em seu ponto 10, fixa:
"A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória,
é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”.
(acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de fevereiro de 2025) grifo nosso.”
Ou seja, a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da Justiça
Militar da União no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em contrário do e.
Supremo Tribunal Federal no caso concreto ou mesmo em sede de súmula vinculante.
Desse modo, fica indeferido o pedido da defesa neste ponto. (Grifos do
original e nosso.)
As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ratificam os
alicerces de sua decisão e conduzem ao entendimento de que não houve proposta de ANPP
por parte do Ministério Público Militar.
Assim, a questão posta cinge-se ao fato de o Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª CJM ter indeferido a solicitação defensiva, afastando a aplicação do ANPP e determinando
o prosseguimento da Ação Penal Militar sem encaminhamento dos autos ao Ministério
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público Militar e/ou encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar (Evento 1, Docs. 1 e 2).
Depreende-se da decisão do magistrado que não caberia ao Judiciário compelir
o órgão acusador a formular o Acordo de Não Persecução Penal, à vista da ausência de
previsão legal na legislação processual penal militar e da vinculação ao entendimento
sumulado pelo STM.
O instituto do ANPP, previsto incialmente na Resolução nº 181/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de
Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) [...] (Grifos nossos.)
Nesse contexto, apesar do paciente ter apontado a decisão do Juiz como ato
supostamente violador dos seus direitos, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade
do órgão ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não)
de tal acordo.
Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto
despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o
qual a legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro:
Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante
de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao
Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo
art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.
1[...] (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n.
13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a
acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal,
que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem
violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado
confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida
para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a
reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade
da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal
em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos
autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o
acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o
recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao
recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no
caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o
postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente,
destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa
envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura.
4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de
não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a
partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não provido.
(Grifos nossos.)
Da mesma forma, tem entendido o Supremo Tribunal Federal (STF):
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da
norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e
possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei
13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado
em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a
possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos
ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art.
28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a
fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP,
introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de
manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada,
autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do
CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida
(material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve
ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da
sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação
quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada
concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus
argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que
tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia
confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a
confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins
negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de
revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova
desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle
quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos
pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo
decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art.
28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já
em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para
acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento,
devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomandos e o
curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do
ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão
acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:
‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestarse
motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais
iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo
Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas
antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão
ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo
Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC
75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq
1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11- 2024). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376189v7 e do código CRC c871a2ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 03/10/2025, às 16:00:42
1. 1. LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo”. Salvador:
Editora Jus Podivm, 2020. p. 221 e 222.
7000519-86.2025.7.00.0000
40001376189.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR